Tribunal: TCU
Processo: 020.978/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal instituição financeira mandatária, em desfavor da Cooperativa de Pequenos Produtores de Cacau, Mandioca e Banana do Centro Sul da Região Cacaueira Ltda. (Coopercentrosul Ltda. - CNPJ: 03.684.783/0001-68) e de José Raimundo Rocha (CPF: XXX.897.525-XX), em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União realizadas por meio do Contrato de Repasse 0175242-07/2005, registro Siafi 526709 (peça 18), firmado entre o Ministério do Desenvolvimento Agrário e a Coopercentrosul Ltda. e que tinha por objeto a capacitação de agricultores familiares no processo de transição agroecológica, na região de atuação da Coopercentrosul Ltda..

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal, em desfavor da Cooperativa de Pequenos Produtores de Cacau, Mandioca e Banana do Centro Sul da Região Cacaueira Ltda. (Coopercentrosul Ltda.) e de José Raimundo Rocha, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União realizadas por meio do Contrato de Repasse 0175242-07/2005, firmado entre o Ministério do Desenvolvimento Agrário e a Coopercentrosul Ltda. e que tinha por objeto a "capacitação de agricultores familiares no processo de transição agroecológica, na região de atuação da Coopercentrosul Ltda."; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 12, § 3o; 16, inciso III, alínea "c"; 19; 23, inciso III; 28, inciso II; c/c os arts. 209, inciso III; 210 e 214, inciso III, alínea "a"; e 267 do Regimento Interno do Tribunal, em: 9.1. considerar revéis a Cooperativa de Pequenos Produtores de Cacau, Mandioca e Banana do Centro Sul da Região Cacaueira Ltda. (Coopercentrosul Ltda.) e o Sr. José Raimundo Rocha; 9.2. julgar irregulares as contas da Cooperativa de Pequenos Produtores de Cacau, Mandioca e Banana do Centro Sul da Região Cacaueira Ltda. (Coopercentrosul Ltda.) e de José Raimundo Rocha, condenando-os, solidariamente, ao pagamento das importâncias abaixo especificadas, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea a, do Regimento Interno), o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a contar das datas indicadas até o dia do efetivo recolhimento do débito, na forma prevista na legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Tipo da parcela 21/12/2005 123.615,00 Débito 30/7/2009 47.712,89 Crédito 9.3. autorizar, desde logo, nos termos dos arts. 26 e 28, inciso II, da Lei 8.443/1992: 9.3.1. o pagamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, se solicitado pelos responsáveis, fixando-se o vencimento da primeira em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, devendo incidir sobre cada uma delas os encargos legais devidos, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo ao vencimento antecipado do saldo devedor em caso de não comprovação do recolhimento de qualquer parcela, conforme prevê o art. 217, § 2o, do Regimento Interno deste Tribunal; 9.3.2. a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.4. dar ciência desta deliberação aos responsáveis e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado da Bahia, para a adoção medidas que entender cabíveis; 9.5. arquivar o presente processo.